Tribunal: STF
Processo: Rcl 66540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO JUDICIAL E PARA CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS EM CONTAS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 58 E À ADC 59. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A RECONHECER ÓBICE PROCESSUAL À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ACERCA DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    I. CASO EM EXAME  



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e os paradigmas de controle invocados (ADC 58 e ADC 59).  



    2. A agravante alega que a relevância da matéria em discussão, bem como o efeito vinculante e eficácia erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade impõem que todas as instâncias do Poder Judiciário apliquem o entendimento firmado na ADC 58 e na ADC 59 aos casos concretos.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    3. O presente agravo regimental discute se acórdão que se limita a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto que versa sobre parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho implica violação ao decidido por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    4. Feito o cotejo entre o acórdão reclamado e os termos das ADCs 58 e 59, verifica-se que o ato impugnado se limitou a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem. Não houve efetivo pronunciamento pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho.  



    5. A reclamação constitucional considera os limites da decisão reclamada. A ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADC 58 e ADC 59) inviabiliza o seguimento da ação ante a evidente inadmissibilidade da reclamação.  



    6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional visto que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. Precedentes.  



    IV. DISPOSITIVO  



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.